Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-75.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES - CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso e, mantido em sede de agravo interno – Decorrido prazo de declaratórios - Recurso especial que não conta com

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES - CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso e, mantido em sede de agravo interno – Decorrido prazo de declaratórios - Recurso especial que não conta com efeito suspensivo - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto e, arbitrados honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §§ 1o, 8o e 11).